Tribunal: TJSP
Processo: 1008946-66.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Adjudicação Compulsória. Venda de imóvel, tendo como parte do pagamento a entrega de um veículo. Reparação do veículo dado como pagamento. Descabimento. Questão que já foi objeto de exame em outro processo.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.